Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-60.2019.8.11.0090
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado no 1000097-60.2019.8.11.0090
Vistos etc.
Como a Autora argumenta que jamais utilizou o cartão de crédito emitido pelo Reclamado e que os descontos perpetrados em seus proventos são ilícitos e, por sua vez o Reclamado, ora Recorrente carreou aos autos, juntamente com as razões recursais, informações sobre a realização de 2 (dois) TEDs, ambos no valor de R$ 1.065,94, em favor da Autora, o primeiro realizado em 19.11.2015, que foi creditado na conta corrente no 511849-2, agência 750-1, do Banco Bradesco S.A, localizado em Colíder/MT e o segundo ocorrido em 01.12.2015, levado a crédito a conta corrente no 20909-0, agência 818-4, do Banco SICREDI, devendo ser observado que tais documentos não foram impugnados oportunamente pela Autora.
Assim, entendo que para elucidação da controvérsia sobre a disponibilização ou não dos mencionados créditos e eventual utilização dos respectivos recursos financeiros pela Autora, necessária é a conversão do julgamento em diligência.
Ante o exposto, converto o julgamento e determino que a Recorrida, no prazo de 10 (dez) dias, digitalize nos autos os extratos bancários das contas correntes supramencionas, sendo o do Banco Bradesco S.A, relativo ao mês de novembro de 2015 e do SICREDI atinente ao mês de dezembro de 2015.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator